Tribunal: TCU
Processo: 002.334/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos por José Lavoisier Gomes Dantas em face do Acórdão 2.850/2022TCU-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao pagamento do débito apurado

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, no qual se aprecia embargos de declaração interpostos por José Lavoisier Gomes Dantas em face do Acórdão 2850/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao pagamento do débito apurado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da citação do Sr. José Lavoisier Gomes Dantas e, por consequência, a nulidade do Acórdão 2850/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. orientar a Segecex no sentido de que observe os procedimentos descritos no voto que fundamenta esta deliberação, nas hipóteses em que os Correios devolverem a comunicação processual com a inscrição "não procurado"; 9.3. com fundamento no art. 179, §4o, do Regimento Interno do TCU, dar ciência ao Sr. José Lavoisier Gomes Dantas, que o prazo de quinze para a apresentação das suas alegações de defesa ordenada pelo pronunciamento da unidade técnica (peça 80) começará a fluir a partir da data da presente deliberação; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante.